Tribunal: TJBA
Processo: 8062808-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062808-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: JESSICA MENDES MIRANDA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TRATAMENTO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.082 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, para manutenção do plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente. A pretensão decorre da necessidade de continuidade de tratamento multidisciplinar em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença reconheceu a ilicitude da rescisão contratual, aplicando o Tema 1.082 do STJ, e determinou a continuidade do contrato mediante o pagamento das mensalidades devidas, mas não apreciou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da rescisão unilateral do plano coletivo por adesão em face de beneficiário menor e em tratamento contínuo de TEA, a aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ, a legitimidade passiva da operadora de saúde, e a existência de danos morais decorrentes da conduta da operadora.

III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade passiva da operadora foi corretamente afastada pela sentença, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e da Súmula 608/STJ.
4. A denunciação à lide da administradora de benefícios mostra-se incabível nas relações de consumo, conforme jurisprudência do STJ, diante da solidariedade entre os fornecedores e do risco de prejuízo à celeridade processual.
5. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde quando o beneficiário se encontra em tratamento contínuo, notadamente quando se trata de menor portador de deficiência, em atenção à função social do contrato e à boa-fé objetiva.
6. O Tema Repetitivo 1.082 do STJ é aplicável ao caso, por se tratar de tratamento médico garantidor da incolumidade física e psíquica do beneficiário, cuja interrupção pode causar regressão no desenvolvimento e prejuízos irreversíveis.
7. A tentativa de rescisão do plano, diante do quadro de vulnerabilidade do beneficiário, revela-se abusiva e configura afronta ao direito à saúde e à dignidade do ser humano.
8. A omissão da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais foi suprida em sede recursal. A conduta da operadora causou abalo moral relevante à família do menor, diante da iminência de interrupção do tratamento essencial.
9. Os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional à complexidade da causa e devem ser mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC desde a data do acórdão, com juros legais desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

"A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente contrato coletivo por adesão quando o beneficiário, menor de idade, se encontra em tratamento contínuo e essencial à sua saúde, sob pena de afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde."

"É devida indenização por danos morais diante da rescisão abusiva de plano de saúde que compromete o tratamento contínuo de menor com Transtorno do Espectro Autista."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I e VI; art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; Súmula 608/STJ; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8062808-47.2024.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e parte recorrida
JOAQUIM MENDES DE CARVALHO, representado por sua genitora JESSICA MENDES MIRANDA NASCIMENTO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 14 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR